Tribunal: TJSP
Processo: 2265913-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tratamento para autismo. Demanda ajuizada contra a operadora de saúde e administradora de benefícios. Ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC em relação à administradora de benefícios. Tratamento cuja cobertura cabe, em princípio, exclusivamente à operadora de saúde. RN 515/2022 da ANS. Liminar revogada em relação à agravante, mantida a obrigação quanto

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tratamento para autismo. Demanda ajuizada contra a operadora de saúde e administradora de benefícios. Ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC em relação à administradora de benefícios. Tratamento cuja cobertura cabe, em princípio, exclusivamente à operadora de saúde. RN 515/2022 da ANS. Liminar revogada em relação à agravante, mantida a obrigação quanto à operadora de saúde, como decidido em outro recurso. Recurso provido.